Tribunal: STF
Processo: AI 75922
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1) A FIXAÇÃO, SEGUNDO
CRITÉRIOS LEGAIS, DOS CORRETIVOS DA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA,
NÃO ENVOLVE, POR SI MESMA, QUESTÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,
CAPAZ DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO.
2) SE EXAMINAVEL A CONTROVERSIA, VER-SE-IA QUE NÃO DIFERE O
RESULTADO MATEMATICO DOS INDICES DA SEPLAN EM RELAÇÃO AOS DA
VARIAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS ORTN, ADOTADO PELA LEI N. 6.423, DE
17.6.77. POR DEFINIÇÃO, A VARIAÇÃO DO VALOR DA MOEDA E A MESMA, NUM
E NOUTRO INDICE.